Tribunal: TJMT
Processo: 1007680-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007680-07.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BKP CONSTRUTORA LTDA – EPP
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARANAÍTA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por BKP Construtora LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de tutela antecipada no. 1000960-64.2020.8.22.0095, após a oitiva do Município Apelado, indeferiu o pedido de liminar que visava a suspensão da eficácia da decisão administrativa.
Em suas razões recursais, a Apelante informa que por meio do Contrato Administrativo n°. 032/2018, restou firmado entre a empresa, ora Agravante, e o Município de Paranaíta, a realização do serviço de recapeamento asfáltico e calçamento da Avenida Maria Eliza Miyazima, no município em questão. Contudo, durante a execução da obra, o contrato restou suspenso nos termos da Portaria Municipal n°. 583/2019, bem como restou instaurado processo administrativo no. 36/2019.
Diz que, o sócio da empresa Agravante foi intimado para interrogatório no âmbito do processo administrativo e, posteriormente, juntou procuração e pugnou pelo livre acesso aos documentos relativos à demanda, bem como a prorrogação de prazo para apresentação de defesa.
Relata que, nas razões de defesa e no requerimento de juntada de procuração, a Agravante especificou que as intimações deveriam ser remetidas ao endereço profissional do patrono e em nome deste. Contudo, a intimação para oferecimento de alegações finais foi remetida ao endereço residencial de Fernando Augusto Carvalho, sócio proprietário da empresa, sendo que o Aviso de Recebimento não consta dos autos.
Aduz que, mesmo considerando que o setor jurídico do município em questão possuía o endereço físico e eletrônico do patrono, o processo seguiu seu curso, resultando em termo de rescisão unilateral do contrato administrativo, bem como em suspensão temporária do direito de licitar no âmbito da Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT pelo prazo de 2 (dois) anos, sendo que a mencionada decisão também foi remetida novamente ao endereço residencial do sócio proprietário, conforme comprovante de postagem.
Afirma que, essa segunda intimação foi remetida para o CEP errado, além de que, em consulta ao site do Correios, verificou que o documento sequer restou endereçado para a cidade de Cuiabá, mas, sim, para a cidade de Várzea Grande, portanto, nunca atingiu sua finalidade de intimar a Agravante e seus sócios da movimentação processual. Como se não bastasse, ao consultar o código de rastreamento do objeto tem-se que o mesmo sequer fora postado.
Assevera que, considerando que não consta nos autos do processo administrativo a informação do retorno do Aviso de Recebimento, é possível concluir que a Agravante nunca fora intimada da rescisão unilateral do contrato e da sanção aplicada em seu desfavor e, por consequência, lhe restou tolhido o direito de recorrer.
Assegura, ainda, que a publicação da decisão final do Prefeito Municipal se deu por meio do Diário Oficial de Contas, sem a indicação do nome do patrono da parte Agravante, ainda que expressamente requerida na defesa.
Pontua que, inexistindo comprovação nos autos de que a Agravante fora efetivamente intimada acerca dos atos ocorridos no processo administrativo, encontram-se satisfeitos os requisitos ensejadores ao deferimento da tutela antecipada requerida, uma vez que o perigo de dano ocorrerá com a impossibilidade em participar de licitações em razão da decisão maculada pelo vício de nulidade absoluta e, ainda, que a verossimilhança do alegado se encontra comprovada ante as provas arroladas.
Ressalta que, mesmo que a carta tivesse sido remetida ao endereço correto, esta estaria eivada de nulidade, uma vez que o patrono da Agravante requereu, expressamente, em sede de razões de defesa, que as intimações fossem encaminhadas ao seu endereço profissional e publicadas em seu nome, afrontando, desse modo, o determinado no art. 236, § 1o, do Código de Processo Civil.
Assim, requer a concessão da tutela antecipada, concedendo o efeito ativo pleiteado, no sentido de suspender a sanção aplicada, até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
Juntou documentos aos autos eletrônicos.
Os autos vieram-me conclusos, oportunidade em que verifiquei que o Magistrado de Primeiro Grau acolheu, em princípio, a alegação do Município e indeferiu o pedido de liminar, porque restou demonstrado que o objeto foi entregue no endereço do sócio proprietário, no CEP 78.032-035, recebido por sr. José Wilton no dia 29-11-2019, isto é, o mesmo recebedor do AR no dia 14-10-2019. Todavia, por não constar nos autos do recurso de agravo de instrumento, tampouco no processo originário, o aviso de recebimento mencionado, determinei a intimação do Município Agravado para esclarecer os fatos narrados e juntar o aviso de recebimento citado.
As informações solicitadas foram esclarecidas no id. 87493954.
Os autos retornaram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após análise da situação concreta emergente e dos documentos instruidores do agravo, verifica-se, em princípio, o acerto da decisão recorrida, capaz de justificar o indeferimento do pedido liminar, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que foi instaurado processo administrativo em face da empresa Agravante, diante dos descumprimentos de cláusulas contratuais.
O sócio proprietário foi intimado para comparecimento na audiência de interrogatório, a qual foi realizada, conforme termo de interrogatório anexado no id. 86124966 – pág. 50.
Posteriormente, a empresa Agravante apresentou defesa prévia e, logo em seguida, sobreveio despacho no sentido de que não foram arroladas testemunhas ou requerimento de provas a produzir e, considerando que foram ouvidos o fiscal do contrato e o sócio da empresa, determinou a intimação das partes para apresentarem as alegações finais.
Assim, foi expedida carta de intimação ao sócio da empresa Agravante, cujo código do rastreador dos Correios e o Aviso de Recebimento de id. 87493955 comprovam que a intimação foi recebida em 14 de outubro de 2019, por José Wilton, sendo, posteriormente, certificado que o representante da empresa foi devidamente intimado, conforme documento de fls. 211 e 212 e que não houve apresentação das alegações finais.
Com a certificação do decurso do prazo o processo administrativo teve prosseguimento normal, com parecer jurídico, termo de rescisão unilateral do contrato administrativo no. 032/2018, publicado no Diário Oficial de Contas, Relatório Final da Comissão e decisão proferida pelo Prefeito Municipal, julgando pela culpabilidade da empresa, ora Agravante, com a extinção do contrato em definitivo e aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, pelo prazo de 2 (dois) anos.
Mais uma vez, foi expedida carta de intimação para apresentação de recurso, cujo código de rastreador e Aviso de Recebimento de id. 87493956, demonstram que a intimação foi encaminhada ao endereço do representante da empresa Agravante e recebida em 29 de novembro de 2019, novamente recebida pela pessoa de José Wilton.
Em seguida, foi certificado o decurso do prazo para apresentação de recurso e publicada a portaria no. 164/2020, no Diário de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso com a aplicação da penalidade.
Portanto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro qualquer ofensa ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo no. 36/2019, tendo em vista que, conforme alhures explanado, restou demonstrado que a empresa Agravante foi devidamente intimada para os atos processuais no endereço do sócio proprietário (CEP 78.032-035).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, indefiro o efeito ativo postulado por BKP Construtora LTDA – EPP.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora